Tribunal: TJMT
Processo: 1026273-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026273-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON PUIG DE MELLO - CPF: 004.344.779-15 (AGRAVANTE), PAULO MUCIO SANTOS PEREIRA - CPF: 366.260.829-49 (AGRAVANTE), NELSON SANTOS PEREIRA - CPF: 486.702.519-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HUGO FERNANDO FAGOTTI PEREIRA - CPF: 060.662.879-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NATUREZA INFORMATIVA. DISTINÇÃO ENTRE AVERBAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de averbação de existência de ação civil pública nas matrículas de imóveis rurais. Os agravantes alegam que a medida, embora formalmente classificada como informativa, produz efeitos práticos equivalentes à indisponibilidade de bens, restringindo o exercício do direito de propriedade e comprometendo o acesso ao crédito rural.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a averbação de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel configura medida constritiva equivalente à indisponibilidade de bens, capaz de restringir indevidamente o direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3.

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente informativa, destinada a conferir publicidade processual e resguardar a segurança jurídica nas transações imobiliárias, conforme o artigo 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/1973.

4.
A distinção entre averbação informativa e indisponibilidade de bens possui fundamento jurídico substancial. A indisponibilidade judicial constitui medida excepcional que obsta juridicamente a prática de atos de disposição patrimonial, ao passo que a averbação
limita-se
a tornar pública a existência de litígio, sem impor vedação legal à circulação do bem.

5.
A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade do imóvel. O art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012, estabelece que as obrigações ambientais têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, justificando plenamente a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel.

6.
Os eventuais reflexos econômicos decorrentes da averbação, como a recusa de instituições financeiras em conceder crédito, decorrem da análise de risco realizada pelas próprias instituições no exercício de sua autonomia privada, e não constituem efeito jurídico direto da medida.

7.
A publicidade registral constitui princípio fundamental do sistema de registros públicos, destinado a conferir segurança jurídica às transações imobiliárias e a proteger terceiros de boa-fé, não violando o direito de propriedade.

8.
A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera,
pois
a averbação foi determinada no curso de ação civil pública regularmente instaurada, na qual os réus foram devidamente citados e tiveram oportunidade de apresentar defesa.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente informativa, destinada a conferir publicidade processual e resguardar a segurança jurídica nas transações imobiliárias, não se confundindo com indisponibilidade de bens. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade do imóvel, o que justifica a averbação da existência da demanda na matrícula do bem, independentemente de demonstração de risco de dilapidação patrimonial. 3. Os eventuais reflexos econômicos decorrentes da averbação não constituem efeitos jurídicos diretos da medida, mas decorrem da análise de risco das instituições financeiras no exercício de sua autonomia privada.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei 12.651/2012, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022; Súmula 623/STJ; TJMT,
N.U
. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025; TJMT,
N.U
. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE NELSON PUIG MELLO, PAULO MUCIO SANTOS PEREIRA
e
NELSON SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
,
nos autos da ação civil pública nº 1001042-47.2021.8.11.0035, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos ora

agravantes,
cujo objeto é a responsabilização civil por danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular em imóvel rural situado no Município de Alto Garças/MT.

A decisão agravada indeferiu pedido de revogação da averbação da existência da ação civil pública nas matrículas nº 7.595, 7.627 e 7.665 do Cartório de Registro de Imóveis da
referida
Comarca.

Em suas razões recursais, o
s agravantes sustentam
, sem síntese:

(
i) que a averbação da existência da ação, embora formalmente classificada como meramente informativa, produz efeitos concretos equivalentes à indisponibilidade dos bens, restringindo o exercício do direito de propriedade e comprometendo a função produtiva da propriedade rural, com impactos diretos na obtenção de crédito rural, no arrendamento e na comercialização do imóvel;
(
ii
) que a medida foi adotada sem a observância ao devido processo legal, em especial ao contraditório e à ampla defesa;
(
iii
) que a decisão agravada não observou os critérios estabelecidos no Tema 10 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que condiciona a adoção de medidas restritivas
registrárias
à presença de elementos concretos indicativos de risco
de dilapidação patrimonial;
(
iv
) que não há, nos autos, qualquer indício de tentativa de ocultação de bens ou de atos que comprometam a efetividade da tutela jurisdicional, revelando-se, portanto, desproporcional a manutenção da averbação judicial.

Diante disso, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da referida averbação. Ao final, postulam a reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão das averbações registradas.

O pedido liminar de tutela recursal foi indeferido (Id. 305124863).

O agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a averbação judicial possui caráter informativo, destinada a dar ciência a terceiros da existência da demanda, sem impor restrições à alienação ou uso do imóvel. Alega, ainda, que a medida visa à efetividade da tutela ambiental e encontra respaldo legal, notadamente no art
.
167, II,
itens
12 e 21
,
da Lei 6.015/1973.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto p
elo
ESPÓLIO DE NELSON PUIG MELLO, PAULO MUCIO SANTOS PEREIRA e NELSON SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n
º
1001042-47.2021.8.11.0035,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos ora

agravantes,
cujo objeto é a responsabilização civil
por danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular em imóvel rural situado no Município de Alto Garças/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da averbação da existência da ação civil pública nas matrículas nº 7.595, 7.627 e 7.665 do Cartório de Registro de Imóveis da
referida
Comarca.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da natureza jurídica e dos efeitos práticos da averbação da existência de ação civil pública ambiental nas matrículas dos imóveis rurais dos agravantes. Os recorrentes sustentam que a medida, embora formalmente qualificada como mera publicidade processual, produziria efeitos concretos equiparáveis à indisponibilidade de bens, restringindo o exercício do direito de propriedade e inviabilizando o acesso ao crédito rural.

Pois bem.

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente informativa, destinada a conferir publicidade processual e a resguardar a segurança jurídica nas transações imobiliárias.

Trata-se de providência expressamente prevista no artigo 167, inciso II, ite
m
12, da Lei 6.015
/1973
(Lei de Registros Públicos)
, que autoriza a averbação
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados
.
A medida não se confunde com a indisponibilidade de bens, instituto de natureza constritiva que impede juridicamente a alienação ou oneração do patrimônio.

A distinção entre averbação informativa e indisponibilidade de bens não se revela meramente formal, mas possui fundamento jurídico substancial. A indisponibilidade judicial constitui medida excepcional que obsta juridicamente a prática de atos de disposição patrimonial, exigindo demonstração concreta de risco de dilapidação do patrimônio. A averbação, por sua vez, limita-se a tornar pública a existência de litígio, sem impor vedação legal à circulação do bem.

Os eventuais reflexos econômicos decorrentes da averbação, como a recusa de instituições financeiras em conceder crédito ou aceitar o imóvel como
garantia, decorrem da análise de risco realizada pelas próprias instituições no exercício de sua autonomia privada, e não constituem efeito jurídico direto da medida. O ordenamento jurídico não veda que proprietários de imóveis com averbações de ações judiciais realizem operações creditícias ou utilizem os bens como garantia, cabendo às partes contratantes avaliar os riscos envolvidos na operação.

A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade do imóvel. O ar
t.
2º,
§ 2º
, da Lei 12.651
/2012
, estabelece expressamente que as obrigações ambientais têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Essa característica justifica plenamente a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel, assegurando que eventuais adquirentes tomem conhecimento da pendência e das obrigações ambientais a ela relacionadas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e transmitindo-se aos sucessores. Por fim, em tese vinculante firmada no julgamento do REsp 1.857.098/
MS
(
Tema
/
IAC
nº 13
), o mesmo Tribunal Superior estabeleceu que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações ambientais de interesse público
(
STJ,
REsp 1.857.098/MS,
R
el
.
Min
.
Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/
0
5/2022
).

Igualmente tem decidido este Sodalício:

“A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza propter rem da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e eficácia à tutela ambiental.”
(
N.U
. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025).

“A responsabilidade ambiental é objetiva e possui natureza propter rem, admitindo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel como forma de publicidade e proteção de terceiros.”
(
N.U
. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025).

“A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.”
(
N.U
. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025).

A publicidade registral constitui princípio fundamental do sistema de registros públicos, destinado a conferir segurança jurídica às transações imobiliárias e a proteger terceiros de boa-fé. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel concretiza esse princípio, permitindo que qualquer interessado tenha acesso à informação sobre a pendência de litígio que pode afetar o bem. A medida não viola o direito de propriedade, mas, ao contrário, contribui para a transparência e a segurança das relações jurídicas.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera. A averbação foi determinada no curso de ação civil pública regularmente instaurada, na qual os réus foram devidamente citados e tiveram a oportunidade de apresentar defesa. A medida não antecipa o julgamento de mérito da demanda, mas apenas torna pública a existência do litígio, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

A invocação do IRDR Tema 10
(Processo nº
1005211-80.2024.8.11.0000
)
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revela-se impertinente. A tese firmada naquele precedente dirige-se especificamente à decretação de indisponibilidade de bens, exigindo demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial. No caso em exame, não houve decretação de indisponibilidade, mas apenas averbação da existência de ação judicial, instituto de
natureza e requisitos diversos. A confusão entre os institutos não autoriza a aplicação analógica de tese jurídica destinada a hipótese fática e jurídica distinta.

A iniciativa dos agravantes de promover a regularização ambiental da propriedade não afasta a legitimidade da averbação, que prescinde do reconhecimento definitivo de irregularidade, bastando a existência de litígio potencialmente apto a afetar o imóvel. Enquanto perdurar a ação civil pública, a medida mostra-se adequada e necessária, independentemente das providências administrativas adotadas.

A proporcionalidade da averbação decorre de sua adequação ao fim proposto: assegurar a publicidade do litígio e a proteção de terceiros, sem obstar a exploração econômica do bem ou a realização de atos de disposição. Trata-se de medida menos gravosa disponível, eficaz para garantir transparência registral e tutela do interesse público ambiental.

A função social da propriedade, ao contrário do que sustentam os agravantes, não se limita ao aproveitamento econômico, mas compreende o respeito à legislação ambiental e a preservação dos recursos naturais. A averbação da ação civil pública, nesse contexto, reforça tal função ao permitir o conhecimento e eventual cumprimento de obrigações ambientais.

A alegação de impacto social não se sustenta, ante a ausência de prova concreta de que a averbação tenha inviabilizado o acesso ao crédito rural ou comprometido as atividades agropecuárias. Eventuais entraves decorrem da análise de risco das instituições financeiras, não sendo efeitos jurídicos diretos da medida.

A
decisão agravada
, portanto,
está devidamente fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico e com a correta apreciação do caso concreto, não merecendo reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ante a ausência de fixaç
ão de honorários na instância originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025